Tribunal: TJDFT
Processo: 0724730-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0724730-19.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO REIS DA SILVEIRA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DESPACHO Aguarde-se a Secretaria o decurso do prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos à Vara de origem para apreciação da petição ID 28855554. I. Brasília, 9 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito